Tribunal: TJDFT
Processo: 0711545-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. FILHOS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determine que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser concedida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto, é possível o deferimento desse benefício, quando houver comprovação da imprescindibilidade da medida, mesmo a condenados que se encontram no regime semiaberto e fechado.
2. Na espécie, não há excepcionalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar humanitária ao apenado diante da inexistência de comprovação de que sua presença seja imprescindível aos cuidados de seus dois filhos menores, especialmente quando os filhos do agravante acham-se sob responsabilidade dos avós paternos.
3. Agravo conhecido e desprovido.